Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701694-05.2021.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS APELADO: GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES contra decisão exarada no ID 31815796, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pela fundação DE ENSINO E PESQUISA EM ciências DA saúde (FEPECS). A agravante sustenta que, ao relator do recurso de apelação, não é permitida a suspensão dos efeitos da ordem concedida em sentença exarada em mandado de segurança pela sentença, tendo em vista que se trata de atribuição conferida ao Presidente do Tribunal, conforme disposto no artigo 15, caput, da Lei n. 12.016/2007 c/c o artigo 43, inciso XI, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Alega, ademais, que os efeitos materiais decorrentes da sentença concessiva de mandado de segurança já estariam consumados, razão pela qual seria incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A agravante afirma, ainda, que não teriam sido analisados os requisitos específicos exigidos para a suspensão da segurança, previstos no artigo 15 da Lei n. 12.016/2007, notadamente a presença de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança”. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, observa-se que o recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pela fundação DE ENSINO E PESQUISA EM ciências DA saúde (FEPECS) foi incluído na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível, a se realizar no período compreendido entre 09/02/2022 e 16/02/2022. O julgamento do mérito da apelação cível pelo egrégio Colegiado torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso do pedido de antecipação dos efeitos da tutelar recursal. Na hipótese dos autos, o efeito suspensivo foi atribuído à apelação cível somente até o seu julgamento pelo egrégio Colegiado. Assim, tendo sido iniciado o julgamento virtual da apelação cível, não subsiste o interesse recursal da parte apelada, quanto à pretensão deduzida no agravo interno interposto contra a decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se a conclusão do julgamento do recurso de apelação.